Tribunal: STF
Processo: AI 697623
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
   REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL AO
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Alegação de prejuízo pela inversão
   na ordem de oitiva das testemunhas. Questão que não dispensa a
   prévia análise da legislação infraconstitucional pertinente nem o
   reexame dos fatos e das provas que permeiam a lide, ao que não se
   presta o recurso extraordinário.
2. Pacífica a jurisprudência do
   Supremo Tribunal no sentido de que não ofende a Constituição "o
   acórdão que mantém o indeferimento de diligência probatória tida
   por desnecessária", e que "a verificação da necessidade da prova
   requerida, bem como da suficiência das provas existentes nos
   autos demanda o revolvimento de fatos e o reexame da prova, aos
   quais não se presta o recurso extraordinário (Súmula 279)".
   Precedentes.
3. Sentença condenatória devidamente fundamentada e
   corroborada pelo Tribunal a quo. Não há falar em ofensa ao art.
   93, inc. IX, da Constituição da República.
4. Agravo regimental
   ao qual se nega provimento.